Tribunal: TJPA
Processo: 0805099-60.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805099-60.2021.8.14.0051

APELANTE: SILVEIRA,ATHIAS,SORIANO DE MELLO,GUIMARAES,PINHEIRO, & SCAFF - ADVOGADOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICIPIO DE SANTAREM

PROCURADOR: NATASHA VALENTE LAZZARETTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0805099-60.2021.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MUNICIPIO DE SANTARÉM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. VALOR LÍQUIDO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em embargos à execução fiscal, objetivando reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade em valor fixo (R$ 3.500,00) pelo juízo de origem. A discussão teve origem na exceção de pré-executividade acolhida, que afastou a exigibilidade do ISS cobrado pelo Município de Santarém, no valor de R$ 408.083,42, referente aos anos de 2015 a 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da causa é líquido e a atuação técnica do patrono da parte vencida é relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil (art. 85, §6º-A, do CPC) veda expressamente a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for líquido ou liquidável, salvo exceções legais que não se aplicam ao caso.

A causa possui valor expressivo (R$ 408.083,42), sendo certo que a atuação técnica do patrono da parte apelante foi determinante para o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 421) e da 2ª Turma de Direito Público do TJPA estabelece que, em casos de extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade, os honorários devem ser fixados com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, não se admitindo a fixação equitativa fora das hipóteses legais.

A sentença deve ser reformada para que os honorários sejam arbitrados com base no valor atualizado da causa, conforme os percentuais mínimos previstos no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, aplicáveis à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação equitativa dos honorários advocatícios somente é admitida quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Quando o valor da causa é líquido e a atuação técnica da parte vencedora é relevante, os honorários devem ser arbitrados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

A extinção da execução fiscal após acolhimento de exceção de pré-executividade impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 421; TJPA, ApCiv nº 0022075-85.2013.8.14.0301 e ApCiv nº 0809377-33.2021.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível em embargos a execução fiscal, interposta pela sociedade de advogados constituída pela empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.500,00, em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

Na origem, a empresa embargante apresentou
exceção de pré-executividade
nos autos da execução fiscal nº 0805001-12.2020.8.14.0051, impugnando a cobrança de ISS referente ao período de 2015 a 2017, sob o argumento de que os créditos tributários já haviam sido integralmente pagos.

A tese foi acolhida em segundo grau, por decisão da relatoria desta Desembargadora, o que resultou na extinção da execução fiscal e, por consequência, dos embargos.

Com a extinção da execução fiscal, o juízo a quo proferiu sentença extinguindo os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), reconhecendo a perda de objeto. Aplicou o
princípio da causalidade
e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados por equidade em valor fixo (R$ 3.500,00)
, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante sustenta que o parâmetro adotado para a fixação da verba honorária é equivocado. Alega que o valor da causa é líquido, atualizado, e perfeitamente mensurável (R$ 408.083,42), motivo pelo qual os honorários deveriam ter sido fixados conforme as faixas percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, especialmente em face da atuação processual relevante da defesa técnica apresentada.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e alegando que a atuação do advogado não justificaria valor superior ao fixado, invocando o princípio da razoabilidade e a desnecessidade de maiores atos processuais no caso concreto.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Belém, 20/08/2025